Tribunal: TJMT
Processo: 1027475-53.2022.8.11.0003
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027475-53.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCO AURELIO FERREIRA BARBOSA - CPF: 849.716.221-87 (APELANTE), RITA DE CASSIA DE SOUZA BARROS ZAGO - CPF: 984.303.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RODRIGUES DOS PASSOS - CPF: 284.420.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ESTRELA DOS SANTOS - CPF: 728.950.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTON SOUZA DOS SANTOS - CPF: 699.739.971-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA DE OLIVEIRA DORNELAS - CPF: 039.043.791-35 (VÍTIMA)]

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONCURSO DE AGRAVANTES. REINCIDÊNCIA E PREVALÊNCIA DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS. MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA AFASTAMENTO DA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), por duas vezes, em continuidade delitiva. A insurgência restringe-se ao preceito secundário da sentença, pleiteando o redimensionamento da dosimetria penal ante a suposta adoção de critério desproporcional na segunda fase do cálculo aritmético.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se a elevação da pena intermediária em patamar equivalente a 100% (cem por cento) sobre a pena-base, impulsionada pelo reconhecimento de duas circunstâncias agravantes genéricas (reincidência e prevalência de relações domésticas), afigura-se legítima quando desacompanhada de fundamentação hábil a justificar o afastamento do critério jurisprudencial paradigma.

III. Razões de decidir

3. Embora o legislador ordinário não tenha fixado frações matemáticas inflexíveis para a aplicação de circunstâncias agravantes ou atenuantes, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou a premissa de que o recrudescimento sancionatório deve gravitar em torno do patamar ideal de 1/6 (um sexto) para cada agravante identificada.

4. A supressão dessa fração paradigma reveste-se de índole excepcional e condiciona-se, inexoravelmente, à declinação de motivação judicial concreta que revele especial desvalor da conduta ou do agente. No caso vertente, o Juízo singular duplicou a sanção basilar escorando-se tão somente na própria existência das agravantes, sem apontar fundamentação específica tanto.

5. Constatada a ausência de motivação especial para justificar a adoção de acréscimo superior ao recomendado pela pacífica jurisprudência, é possível o controle revisional para readequação do cálculo a fim de incidir, de forma cumulada, a fração de 1/3 (um terço) sobre a pena-base, representativa de 1/6 (um sexto) pela reincidência e 1/6 (um sexto) pela prevalência das relações domésticas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Criminal
conhecido e
provido para redimensionar a sanção definitiva para 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção.

Tese de julgamento
: "A exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, decorrente do reconhecimento de circunstâncias agravantes, reclama a adoção da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para cada moduladora, exigindo-se fundamentação concreta e idônea para legitimar a fixação de patamar superior, sob pena de vulneração aos postulados da proporcionalidade e da individualização da pena."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; Código Penal,
arts
. 61, I e II, "f", e 71,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.033.699/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025; STJ,
AgRg
no HC n. 802.818/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.03.2023.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

por MARCO AURÉLIO FERREIRA BARBOSA,
em face d
a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis (ID 344017403), que o condenou à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal (por duas vezes),
na forma do art. 71 do mesmo diploma normativo,
em observância ao disposto na Lei n.º 11.340/2006. O recorrente foi absolvido da imputação referente ao art. 15 da Lei n.º 10.826/03.

Ressai do caderno processual que no dia 07/09/2022, na cidade de Rondonópolis/MT, o apelante, mediante ligação
telefônica, ameaçou causar mal injusto e grave à ex-companheira (ID
344017365).

Em decorrência desse fato
o recorrente
foi processado e, após regular trâmite processual, foi condenado nos termos acima referidos.

Em suas razões recursais, a
d
efesa postula, em síntese, o redimensionamento da sanção imposta. Sustenta a ocorrência de excesso na segunda fase da dosimetria, argumentando que a elevação da reprimenda em razão das agravantes da reincidência e da
prevalência de relação
doméstica ocorreu em
fração superior ao patamar
jurisprudencial
paradigma de 1/6 (um sexto) sem
fundamentação
específica para tanto
(
ID 344017405)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a dosimetria da pena está inserida no âmbito da discricionariedade do julgador, sendo o aumento proporcional às peculiaridades do caso concreto e à gravidade das condutas
(ID 344017408)
.

Instada a se manifestar, a d
.
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, sob o fundamento de que a exasperação procedida na instância de origem carece de motivação específica para o distanciamento da fração usualmente adotada pelos Tribunais Superiores
(ID 348221855)
.

É o relatório.

Em pauta
.

VOTO

Egrégia Câmara,

Inicialmente, verifica-se que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que se conhece do recurso.

A materialidade e a autoria delitivas quanto ao crime de ameaça restaram devidamente comprovadas e não são objeto de insurgência recursal, cingindo-se a controvérsia exclusivamente à dosimetria da pena aplicada.

Analisando a individualização da
reprimenda
, observa-se que, na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção.

Na etapa intermediária, o Juízo
singular
reconheceu a incidência das agravantes da reincidência (art. 61, I, CP) e do cometimento do crime no âmbito das relações domésticas (art. 61, II, "f", CP), elevando a
sanção
para 02 (dois) meses de detenção.

Embora a dosagem da pena esteja compreendida na esfera de discricionariedade motivada do Magistrado, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que cada agravante deve representar, em regra, o incremento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, salvo quando houver justificativa concreta para a adoção de patamar diverso.

Nesse sentido:

“(...) 8. Em relação ao recorrente Emanuel, o acórdão recorrido adotou a fração de 1/6 no aumento da pena-base na segunda fase da dosimetria em razão da circunstância agravante da reincidência e, em seguida, sobre o resultado alcançado fez incidir mais 1/6 de aumento diante da agravante da idade da vítima, daí totalizando a pena intermediária em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão.

9. Entendimento que não se coaduna com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: "
(...) cada circunstância agravante reconhecida, por recomendação jurisprudencial, deverá acarretar o aumento da reprimenda na fração de 1/6 sobre a pena-base, salvo justificativa adicional para a adoção de quantum distinto. Como, na hipótese, foram valoradas duas agravantes, está autorizado o aumento imposto, de 1/3 sobre a pena-base". (
AgRg
no HC n. 802.818/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023,
DJe
de 13/3/2023.)

10.
No caso dos autos, presentes duas agravantes (reincidência e idade da vítima), a fração a ser observada na segunda fase da dosimetria é de 1/3 (1/6 + 1/6)
sobre a pena base, resultando a pena intermediária em 5 anos e 4 meses de reclusão (...)”.

(REsp n. 2.033.699/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

N
a hipótese
, nota-se que
o acréscimo realizado pelo Juízo foi
de 100% (cem por cento) sobre a
basilar
, sem que tenham sido declinados fundamentos
concretos
que
justific
assem tal rigor quantitativo.
Veja-se:

“(...)
Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais,
a pena-base deve ser fixada em 01 (um) mês de detenção
.
Passando à segunda fase da dosimetria da pena,
reconheço as circunstâncias descritas no Artigo 61, inciso, I,
do Código Pena, tendo em vista a reincidência (2000660-13.2022.8.11.0064), registrando que, muito embora tenha sido julgada extinta, contudo, está no período de depuração (Artigo 64 do Código Penal).
Reconheço, ainda, a agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.
Desta forma, agravo
em 01 (um) mês a pena do acusado
.
Diante disso, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de

02 (dois) meses de detenção
(...)”
. (Sentença - ID 344017403)

Assim, respeitada a autonomia do Juízo de primeiro grau, verifica-se que a r. sentença comporta ajuste para adequar a sanção aos parâmetros da proporcionalidade.

Ausente motivação adicional para o incremento
em patamar superior ao paradigma jurisprudencial
, impõe-se a aplicação da fração de 1/6 para cada agravante.

Mantida a pena-base em 01 (um) mês de detenção, aplic
a-se
o aumento de 1/3 (referente a 1/6 pela reincidência e 1/6 pela
prevalência da relação doméstica
)
a incidir
sobre a
basilar
.

O acréscimo corresponde a 10 (dez) dias, resultando na pena intermediária de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase, preserva-se a majorante da continuidade delitiva (art. 71,
caput
, CP) no patamar de 1/6 (um sexto), o que eleva a reprimenda em 06 (seis) dias.

Desse modo
, a pena definitiva fica estabilizada em 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção.

Mantém-se
o regime inicial semiaberto, diante da reincidência do agente, bem como o valor fixado a título de reparação por danos morais, em observância aos direitos fundamentais da vítima e às diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça.

Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
defensivo
tão somente para redimensionar a sanção imposta, fixando-a em 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, mantendo-se os demais termos da r. sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026